Tribunal: TJDFT
Processo: 0730005-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-04-12

Ementa:
Embargos de declaração. Processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Executados. Citação por edital. Pagamento. Inexistência. Penhora. Diligência. Postulação pela exequente. Expedição de mandado de penhora de bens que guarnecem a residência do devedor. Medida. Inocuidade para a satisfação do crédito exequendo. Executado não localizado no endereço indicado. Escopo da execução. Desvirtuamento. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. Acórdão. contradição. Inexistência. Pretensão declaratória. Rediscussão da causa. Via inadequada.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração destinados a aclararem acórdão que, à unanimidade, negara provimento ao agravo de instrumento que interpusera a embargante em face da decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, indeferira o pedido de expedição de expedição de mandado de penhora, avaliação e remoção de bens, a ser cumprido no endereço residencial dum dos executados, porquanto citado por meio de edital.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto dos embargos de declaração reside na aferição de subsistência de omissão e contradição a acoimarem acórdão que resolvera negativamente a insurgência da embargante almejando a realização de diligência destinada à consumação da penhora, avaliação e remoção de bens no imóvel nomeado pela exequente, pertencente ao executado, conquanto a citação dele tenha se aperfeiçoado por edital.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
4. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
5. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação dum silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.
6. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Unânime.